Tribunal: TJDFT
Processo: 0728310-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728310-08.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GERALDO MAGELA DE ANDRADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADE. 1. Para o manejo de exceção de pré-executividade, mister seja demonstrado, de plano, o vício de ordem pública, sem a necessidade de dilação probatória. 2. A averiguação da ilegitimidade passiva do sócio demanda produção de provas acerca da responsabilidade decorrente do art. 135 do Código Tributário Nacional, sobretudo em razão da presunção de liquidez e certeza da Certidão da Dívida Ativa (art. 204 do Código Tributário Nacional). 3. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 135 do Código Tributário Nacional, defendendo ser indevido o redirecionamento da execução fiscal em face das dívidas contraídas pela Sociedade para o sócio, exclusivamente pelo fato de seu nome constar na Certidão da Dívida Ativa. Destaca que não houve a comprovação de prática de atos de excesso de poder, infração a lei ou estatuto que pudessem ensejar a responsabilização do sócio no caso em tela. No aspecto, colaciona ementa do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese. Contudo, deixa de mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 135 do Código Tributário Nacional. Com efeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. Nesse sentido, vale citar: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. LICENCIAMENTO, A PEDIDO, EM 1993. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO AJUIZADA EM 2012. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO RECONHECIDA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, A E C, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO OU RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA, NO CASO, DA SÚMULA 13/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. (...) VII. Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, §1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. VIII. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial. Ademais, não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atraí a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial". IX. Recurso Especial não conhecido (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGRALHÃES, DJe 15/3/2021) (grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005